Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746573-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0707403-83.2023.8.07.0007, promovido por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA em desfavor do agravante, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, reputando válida a citação. Após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 65802900), a parte agravante, não obstante ter sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 66958343. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 67003205, não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. Certificado o trânsito em julgado (ID 68442073), o agravante, em manifestação de ID 72611066, argui a nulidade da intimação das referidas decisões, porquanto realizadas exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico da pessoa jurídica recorrente, a despeito de haver pedido expresso para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de seu advogado constituído. Alega que a realização da intimação exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico da pessoa jurídica – sem qualquer ciência formal ao advogado indicado – afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF). Ao final, o agravante postula o reconhecimento da nulidade da intimação realizada exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico da empresa. É o relatório. Decido. Acerca da comunicação dos atos processuais, o Código de Processo Civil, em seus artigos 246, §1o e 270, estabelece o seguinte: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...). §1o. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...). Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. No mesmo sentido, este egrégio Tribunal editou, em 11/10/2017, a Portaria GC n. 160 que regulamenta o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica, dispondo, in verbis: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...). Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. §2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Ademais, a Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). Na hipótese em exame, verifica-se que a empresa agravante foi intimada acerca da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas (ID 65802900) bem como acerca da decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 67003205) Em consulta à aba “expedientes” do sistema Pje de 2o Grau, é possível verificar que a decisão pela qual se determinou a intimação da empresa agravante para recolhimento do preparo, sob pena de deserção, foi expedida eletronicamente no dia 30/10/2024, havendo registro de ciência no dia 11/11/2024, de modo que o prazo para manifestação se encerrou em 19/11/2024. Confira-se: De igual forma, foi expedida eletronicamente, em 06/12/2024, intimação acerca do não conhecimento do recurso em razão da deserção, havendo registro de ciência no dia 16/12/2024, de modo que o prazo para manifestação se encerrou em 05/02/2025. Vejamos: Nesse contexto, uma vez que a empresa agravante está cadastrada na lista de empresas parceiras para expedição eletrônica no PJe, conforme se verifica no site do TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), à época das intimações, estava dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe eram direcionadas. A propósito, esta egrégia Corte de Justiça adota o entendimento de que, nas hipóteses em que a pessoa jurídica for cadastrada como parceira, para recebimento eletrônico de intimações e citações, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, tampouco de publicação do ato no DJE, consoante se observa dos seguintes precedentes jurisprudenciais: Acórdão 1836265, 07137304720238070006, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1808237, 07012530420238070002, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1790340, 07118937920228070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não se descura que a Resolução 569/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 455/2024 do referido órgão, regulamentou o modo de comunicação dos atos processuais, passando a exigir a publicação do ato judicial via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos seguintes termos: Art. 11. (...) § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (NR) (...) Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (NR) Assim, com a alteração promovida pela Resolução 569/2024 CNJ, todas as intimações direcionadas às partes com advogados cadastrados nos autos serão realizadas necessariamente por publicação no DJEN. Somente as intimações de natureza pessoal serão realizadas pelo Sistema (Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ ou Parceiros de expedição eletrônica do TJDFT). Todavia, o referido normativo foi implementado no âmbito desta e. Corte de Justiça tão somente em 31/01/2025 (Processo SEI 00392-00001474/2025-14), posteriormente, portanto, à intimação pessoal direcionada à parte (realizada em 11/11/2024 e 16/12/2024). Assim, é possível perceber que a parte agravante foi devidamente intimada pessoalmente, via sistema (parceiro eletrônico), acerca do teor das decisões de IDs 65802900 e 67003205. Nesse contexto, não há razão para a declaração de nulidade da intimação havida neste processo, porquanto a ciência, via sistema, acerca das decisões de IDs 65802900 e 67003205 foram validamente realizadas de forma pessoal, nos termos da Portaria GC n. 160, que regulamenta o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e de intimações na forma eletrônica. Pelas razões expostas, INDEFIRo o pedido de declaração de nulidade formulado pela parte agravante. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 às 15:48:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora